Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-30.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. CORTE DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E LUZ. ABUSO DE DIREITO. VALOR INDENIZATÓRIO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória ante a configuração dos requisitos da responsabilidade civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar: i) a legitimidade passiva ad causam; ii) a presença de suficiente fundamentação na sentença; iii) a responsabilidade civil das rés, ante a suspensão do fornecimento de água e energia elétrica para supostamente compelir os inquilinos a desocuparem o imóvel locado que havia sido vendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva porque admitida a aptidão jurídica das rés, proprietária e corretoras do imóvel, para figurarem como parte. 3.1. A sentença possui suficiente fundamentação, razão por que é também rejeitada a preliminar acerca de sua nulidade.
4. A suspensão do fornecimento de água e energia elétrica com a finalidade de compelir os inquilinos a desocuparem o imóvel é passível de reparação, por configurar abuso de direito, nos termos do disposto no art. 187 c/c 927 do Código Civil.
5. A conduta das corretoras, ao anuírem com a maneira de condução dos fatos, ou mesmo ao não conduzirem da forma legal a notificação dos inquilinos para desocuparem o imóvel, fornecendo-lhes o prazo devido para tanto, autoriza a sua responsabilização civil.
6. É reconhecida a responsabilidade civil porque provado que o dano foi causado seja por abuso de direito, pelo pedido de corte de água, seja por negligência ou omissão ante um dever juridicamente tutelado; diante da prova de prejuízo de ordem material e extrapatrimonial; e devido a uma relação de causalidade entre o ato ilícito e os danos sofridos.
7. O dano moral possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. Assim, não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor cometa novas lesões desse mesmo modo.
8. Mantida a sentença que condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária imposta às rés é majorada para 12% sobre o valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC, observada a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “O exercício desproporcional de um direito inicialmente lícito, como a suspensão do fornecimento de energia elétrica e água para compelir inquilinos a desocuparem imóvel alugado configura conduta passível de causar reparação por danos materiais e morais”.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 187 e 927 do Código Civil.